Tribunal: TJPA
Processo: 0809390-23.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11820 - Entidades de atendimento
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809390-23.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809390-23.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE BELÉM

AGRAVANTE: PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA

ADVOGADOS: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270 e FRANCISCO LUIZ MOREIRA RIBEIRO – OAB/PA 27.094

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. COTA DE APRENDIZES E INSERÇÃO DE ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, negou provimento ao recurso da empresa e revogou o efeito suspensivo anteriormente concedido, mantendo decisão de primeiro grau que determinou o cumprimento de obrigação relacionada à cota de aprendizagem (art. 429 da CLT), incluindo percentual destinado a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. A agravante sustentou, entre outros pontos, ausência de base fática para incidência da norma, perigo de dano inverso e desproporcionalidade da multa diária (astreintes).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) é possível a concessão de tutela provisória para impor, liminarmente, cumprimento de obrigação relacionada à cota legal de aprendizagem, inclusive com destinação de percentual a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, sem esgotamento do mérito;
(ii) a ausência de prova atual sobre o número de empregados afasta a incidência do art. 429 da CLT;
(iii) há desproporcionalidade na imposição de astreintes; e
(iv) existe risco de dano inverso à empresa que justifique a suspensão da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada baseou-se em juízo de probabilidade qualificada, próprio da tutela provisória, e no dever constitucional de proteção integral e prioritária de crianças e adolescentes (CF, art. 227);

4. A agravante não apresentou prova que afastasse a incidência da norma do art. 429 da CLT, tampouco fundamentação jurídica capaz de infirmar o percentual de reserva de vagas destinado a adolescentes em medida socioeducativa;

5. A multa diária (astreintes) possui função coercitiva e pode ser revista conforme a evolução do caso, não se verificando desproporcionalidade manifesta;

6. O alegado perigo de dano inverso foi apenas referido de modo genérico, não superando a fundamentação quanto à urgência da medida diante da "janela etária" para profissionalização e reinserção social dos adolescentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É legítima a concessão de tutela provisória para assegurar o cumprimento da cota legal de aprendizagem (art. 429 da CLT), inclusive com destinação de percentual a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, diante do dever constitucional de proteção integral. 2. A ausência de prova sobre o número de empregados não afasta, em sede de cognição sumária, a incidência da norma. 3. A imposição de astreintes pode ser revista, mas sua fixação inicial não configura, por si só, desproporcionalidade quando presente a resistência ao cumprimento de obrigações legais de interesse público.

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; CLT, art. 429, §2º; CPC, art. 300 e art. 1.021, §2º; Lei nº 12.594/2012.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por PRIME RESIDENCIAL & ENGENHARIA LTDA contra decisão monocrática de Id. 30805398, que negou provimento e manteve integralmente a decisão agravada de primeiro grau, revogando o efeito suspensivo anteriormente deferido, nos autos do
Agravo de Instrumento, em que é agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Em síntese, a agravante sustentou em suas razões recursais de id. 31536050, que persistiriam vícios e equívocos na decisão monocrática, reiterando, em linhas gerais o indevido esgotamento do mérito em sede liminar e afronta ao contraditório; inexistência de base fática/robusta e atual quanto ao quadro de empregados e, por consequência, quanto à incidência da cota do art. 429 da CLT; ausência de lastro jurídico para fixação do percentual de 20% destinado a adolescentes do sistema socioeducativo; desproporcionalidade das astreintes; e perigo de dano inverso à empresa, com risco econômico-financeiro.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (Id. 33571177), pugnando pelo desprovimento do agravo interno e pela manutenção da decisão recorrida.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação do colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

O Agravo Interno não se presta à simples reiteração de teses já apreciadas, exigindo demonstração concreta de desacerto da decisão impugnada. No caso, as razões recursais, embora extensas, não infirmam os fundamentos centrais adotados na decisão monocrática, que, em juízo próprio da tutela provisória, circunscreveu a análise aos requisitos do art. 300 do CPC e à necessidade de assegurar efetividade à política de proteção integral e prioritária de crianças e adolescentes, inclusive na vertente socioeducativa.

Além disso, no plano processual, é próprio das tutelas provisórias admitir-se contraditório diferido, quando presentes os pressupostos legais, sendo a decisão revisável a qualquer tempo, seja por modificação do quadro fático, seja por superveniência de elementos de convicção na instrução.

Quanto ao argumento de que a empresa não possuiria empregados e, portanto, não estaria sujeita à cota do art. 429 da CLT, a decisão agravada consignou, com acerto, que a agravante não trouxe prova robusta e atual apta a afastar, em sede de cognição sumária, a incidência do comando normativo e a necessidade de estruturação do arranjo interinstitucional (termo de cooperação), remetendo a controvérsia relativa à base de cálculo e à alocação de vagas para o âmbito próprio da instrução.

No estágio processual, não se exige certeza, mas probabilidade qualificada, e não se mostra juridicamente adequado converter a estreiteza cognitiva do agravo de instrumento e, agora, do agravo interno, em pronunciamento definitivo sobre a dinâmica operacional da cota, sobretudo em matéria sensível de execução de políticas públicas protetivas.

A decisão monocrática apoiou a probabilidade do direito no dever constitucional de proteção integral e prioridade absoluta, na Lei n.º 12.594/2012 (SINASE) e no §2º do art. 429 da CLT, destacando que a inexecução do arranjo interinstitucional afeta a própria finalidade socioeducativa e a reinserção social dos adolescentes, em razão da “janela etária” reduzida para qualificação e inserção no mercado de trabalho.

As razões do agravo interno não enfrentam, com densidade suficiente, esse fundamento estruturante, limitando-se a reafirmar a inexistência de amparo legal e a suposta arbitrariedade do percentual, sem afastar o juízo de ponderação próprio da tutela provisória nem demonstrar, de forma objetiva, a ausência de urgência ou a inadequação da via eleita na origem.

No tocante às
astreintes
, a decisão monocrática reconheceu a proporcionalidade da multa fixada.

A multa coercitiva é instrumento de efetividade e, se necessário, pode ser revista pelo juízo competente conforme a evolução do cumprimento e as particularidades do caso, não se evidenciando, aqui, descompasso flagrante que imponha reforma em sede de agravo interno.

Quanto ao “perigo de dano inverso”, a agravante faz considerações genéricas sobre custos e riscos à atividade econômica.

Ainda assim, a decisão agravada ponderou o perigo de dano na perspectiva do direito fundamental à profissionalização e à política de atendimento socioeducativo, cuja frustração, especialmente pela perda da janela etária constitucionalmente relevante para a profissionalização, não se recompõe adequadamente pela via ressarcitória.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão monocrática recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

Belém, 17/03/2026